Tribunal: TCU
Processo: 022.226/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades constatadas no âmbito do Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, concernentes ao processo eleitoral ocorrido naquela autarquia em 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação reportando supostas irregularidades no processo eleitoral de 2018 do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 237, p.un. c/c o art. 235, p. un., do RI/TCU e art. 105, p. un, da Resolução TCU 259/2014, não conhecer da representação; 9.2. dar ciência deste acórdão ao representante e ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais; 9.3. encerrar o presente processo e arquivar os autos.